Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704348-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: LUCAS REIS PARENTE DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56959741, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Manejado o recurso de agravo em recurso extraordinário, o STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 632.853 (Tema 485), devolveu os autos à origem para que se adote um dos “procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.” (ID 63731804– pág. 2). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado no ARE 1511518/ DF, encaminhem-se os autos à turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010